Tribunal: TJMT
Processo: 0015423-56.2017.8.11.0055
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0015423-56.2017.8.11.0055

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]

Relator:
Des(a). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:
[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), AMANDHA GABRIELLA TAMBURRINO FEITOSA - CPF: 049.073.421-95 (ADVOGADO), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (REPRESENTANTE), EDINEY RODRIGUES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 06.235.729/0001-23 (APELADO), VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 767.229.101-72 (ADVOGADO), EDINEY RODRIGUES - CPF: 840.206.011-00 (APELADO), GIOCONDO VACCARI CARMONA - CPF: 236.347.318-34 (APELADO), CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA - CPF: 432.315.431-34 (ADVOGADO), FLAVIO CARDOZO DALTO - CPF: 820.114.941-68 (ADVOGADO), MARCOS CARDOZO DALTO - CPF: 973.804.151-15 (ADVOGADO), WILSON DALTO - CPF: 198.369.708-78 (ADVOGADO), APARECIDA GONCALVES VACCARI - CPF: 951.216.921-53 (APELADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), APARECIDA GONCALVES VACCARI - CPF: 951.216.921-53 (APELANTE), CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA - CPF: 432.315.431-34 (ADVOGADO), EDINEY RODRIGUES - CPF: 840.206.011-00 (APELANTE), EDINEY RODRIGUES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 06.235.729/0001-23 (APELANTE), GIOCONDO VACCARI CARMONA - CPF: 236.347.318-34 (APELANTE), MARCOS CARDOZO DALTO - CPF: 973.804.151-15 (ADVOGADO), VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 767.229.101-72 (ADVOGADO), WILSON DALTO - CPF: 198.369.708-78 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS. PROCEDÊNCIA DO PLEITO ANULATÓRIO E DE CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA A TODOS OS REQUERIDOS. AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ DE ALGUNS DOS REQUERIDOS. DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA POR ELES. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECEBIMENTO DE VALORES OU ATUAÇÃO CRIMINOSA NA FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS E SOBREPOSIÇÃO DE MATRÍCULAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO RECONHECIDA. SUCUMBÊNCIA NOS LIMITES DAS RESPONSABILIDADES. MAUNTENÇÃO. MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA. NÃO EXISTÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1- A falta de liame de todos os requeridos na utilização de decreto falso, na assinatura de requerimento de desmembramento, também constatada como falso, e a não comprovação de recebimento de qualquer valor além do contratado, o que coaduna com o contrato de compra e venda e com a escritura, exime a responsabilidade sobre o valor total da cédula de crédito, que foi tomada por apenas um dos requeridos, este que, do que se tem dos autos, não teve qualquer contato com os demais.

2- A cédula não foi assinada por todos os requeridos, de maneira que imputar a eles o ônus do pagamento deste crédito cedido a terceiro, por algo que não receberam, e por atitude de falsário, que falsificou sua assinatura, não é medida prudente. A dívida não é comum entre eles, de modo que não são devedores solidários e não se comprovou o seu dolo.

3- Em sua contestação, os apelantes/requeridos pediram a improcedência total dos pedidos, de modo que não houve ausência de pretensão resistida quanto ao pleito anulatório. Assim, devem sim arcar com a sucumbência, pois sucumbiram, também, no valor condenatório, no limite da sua responsabilidade.

4- Na sentença, o juiz de primeiro grau bem ponderou os limites da responsabilidade de todos os requeridos, e condenou os apelantes em 10% do valor da condenação a eles imposta, e não sobre o total da condenação. Portanto, não vejo disparidade, ausência de razoabilidade ou ofensa à proporcionalidade, devendo a sucumbência ser mantida tal como está.

5- Não houve alteração da verdade dos fatos, pois foi no curso do processo que se descobriu/desvendou a ocorrência de falsificações de documentos e assinaturas. A parte autora foi vítima do ‘golpe’, de maneira que não litigou de má-fé, já que, por fim, teve êxito na maioria de suas pretensões.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
COOPERATIVA DE CREDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO, APARECIDA GONÇALVES VACCARI e GIOCONDO VACCARI CARMONA
contra sentença proferida em autos de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c Indenização por Perdas e Danos Materiais n. 0015423-56.2017.8.11.0055 - Código 248492 - 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, em que se julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do registro de alienação fiduciária (R-2) e da averbação de consolidação de propriedade (AV– 3) da Matrícula n. 30.508 e condenou os demandados EDINEY RODRIGUES & CIA LTDA. e EDINEY RODRIGUES ao pagamento de danos materiais, no importe de R$ 515.000,00, dos quais os demandados GIOCONDO VACCARI CARMONA e APARECIDA GONÇALVES VACCARI serão solidariamente responsáveis apenas até o montante de R$ 30.000,00, ambos os valores devidamente atualizados pelo INPC desde o efetivo prejuízo (desembolso) e com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (id. 142445223, p. 125).

Aduz a autora COOPERATIVA DE CREDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO que “
os Recorridos apresentaram perante a Prefeitura de Tangará da Serra projeto de desmembramento de uma área de matrícula 1745, em 3 superfícies distintas, que ensejou na edição do Decreto n.o 289/2010. Posteriormente os Recorridos apresentaram referido decreto perante o Cartório competente, ensejando na averbação n.o 16 da matrícula 1745, redundando na abertura de novas matrículas, em especial a objeto do feito de n.o 30.508
”.

Sustenta que “
Não pode o Apelado alegar que não tinha conhecimento da escritura pública assinada por ele próprio, não pode o Recorrido ser beneficiado pela sua própria torpeza! Caso isso ocorra, a decisão estaria privilegiando a teoria da manifestação da vontade em detrimento à teoria da declaração, violando o que determina o art. 110 do CC
”.

Afirma que “
A r. sentença está totalmente equivocada neste último ponto, porque não há nenhuma prova que evidencie que o 2o Apelado recebeu apenas a quantia R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pela venda da área (que na verdade nunca existiu!). O juízo de piso baseou sua decisão única e exclusivamente no depoimento do próprio 2o Apelado – beneficiado
”.

Expõe que é “
desnecessário a apuração de parcela de responsabilidade de todos os Apelados, na medida que a responsabilidade deverá ser solidária entre ambos
”.

Em suma, requer o provimento do recurso para que se condene os requeridos solidariamente (id. 142445223, p. 164).

Os requeridos GIOCONDO VACCARI CARMONA e APARECIDA GONÇALVES VACCARI também apelam e explanam que, “
Com relação aos ora APELANTES, o MM. Juiz Singular julgou-os solidariamente responsáveis, até o limite de R$30.000,00, condenando-os ao pagamento de indenização no valor limitado a apenas a R$30.000,00 (trinta mil reais), que teria sido o valor do seu proveito econômico na alienação de seu título. Essa condenação equivale a apenas 03,9215% do valor da ação, ou seja: a primeira apelada sucumbiu em 96,0785% do seu pedido, com relação aos ora APELANTES”.

Aludem que, “
No que tange aos demais requeridos, os apelantes acreditam que a r. sentença deverá ser reformada apenas para responsabilizá-los integralmente e exclusivamente pelos supostos prejuízos alegados pela autora/apelada, excluindo os apelantes de qualquer condenação, em virtude de não haverem participado de nenhum ato envolvendo os demais requeridos e a apelada em suas relações financeiras”.

Defendem que “
inexistiu qualquer liame na relação contratual da apelada com os dois primeiros requeridos. Tudo foi feito em comum acordo, ou conluio, entre os prepostos da autora/apelada entre si mesmos, e os primeiros requeridos, sem nenhuma, absolutamente nenhuma participação dos apelantes”.

Elucidam que “
A única responsável pelo suposto prejuízo da apelada/autora foi a própria autora/apelada, em conluio ou em acordo com o seu preposto e avaliador, que comprou o título do apelante e vendeu para um terceiro, o requerido Edinei Rodrigues e, para viabilizar a obtenção do empréstimo junto à apelada/autora, elaborou um laudo de avaliação com informações falsas e falsificou documentos e também a assinatura do apelante Sr. Giocondo, conforme restou comprovado através da perícia técnica, fl.321.6”.

Argumentam que “
o ônus da prova é totalmente do autor, na dicção do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Narram que “
a autora/apelada alterou a verdade dos fatos em sua inicial ao imputar aos ora apelantes uma relação jurídica inexistente entre si e os primeiros requeridos, referente à operação financeira da qual não tiveram nenhuma participação”.

Pediram o provimento do recurso para “
a)- Julgar totalmente procedente a contestação dos apelantes no sentido de não serem responsabilizados por qualquer pagamento de indenização à autora/apelada, em virtude de todos os atos e fatos praticados que resultaram no seu suposto prejuízo terem sido praticados exclusivamente pela própria autora/apelada, através de seus prepostos, ou seja por si mesma, sem nenhuma participação dos apelantes, conforme fora abundantemente provado e comprovado pelos próprios prepostos da autora/apelada, em suas declarações perante o MM. Juiz prolator da r. sentença recorrida; b)- modificar a r. sentença recorrida no sentido de inverter os ônus da sucumbência, condenando a autora/apelada ao pagamento integral da sucumbência em favor dos apelantes, no percentual máximo de 20% sobre o valor da causa, acrescida dos valores dos honorários do sr. perito, das custas processuais e dos honorários dos advogados contratados pelos apelantes; c)- para aplicar multa à apelada por sua litigância de má-fé; d)- Independentemente do deferimento dos pedidos anteriores, e tendo em vista a ausência de qualquer indício de que os Apelantes estivessem se desfazendo de patrimônio pessoal para não pagar eventual condenação, requer a Vossas Excelências se dignem cancelar o decreto injustificado e exagerado de indisponibilidade dos bens dos apelantes, para que sejam canceladas todas as anotações às margens das respectivas matrículas dos bens dos apelantes. Finalmente, para condenar a apelada ao pagamento cumulativo dos honorários advocatícios de sucumbência a que se refere o art. 85, §1o do CPC, à base de 20% sobre o valor de sua sucumbência
” (id. 142445223).

Em contrarrazões, as partes pedem o desprovimento dos respectivos recursos (id. 142445228 e id. 142445229).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS
ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA – OAB/MT No 4677 E MARCOS CARDOZO DALTO – OAB/MT No 11466-O.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
COOPERATIVA DE CREDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO, APARECIDA GONÇALVES VACCARI e GIOCONDO VACCARI CARMONA
contra sentença proferida em autos de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c Indenização por Perdas e Danos Materiais n. 0015423-56.2017.8.11.0055 - Código 248492 - 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, em que se julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do registro de alienação fiduciária (R-2) e da averbação de consolidação de propriedade (AV– 3) da Matrícula n. 30.508 e condenou os demandados EDINEY RODRIGUES & CIA LTDA. e EDINEY RODRIGUES ao pagamento de danos materiais, no importe de R$ 515.000,00, dos quais os demandados GIOCONDO VACCARI CARMONA e APARECIDA GONÇALVES VACCARI serão solidariamente responsáveis apenas até o montante de R$ 30.000,00, ambos os valores devidamente atualizados pelo INPC desde o efetivo prejuízo (desembolso) e com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (id. 142445223, p. 125).

Por prejudicialidade, passo à análise do recurso da COOPERATIVA DE CREDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO.

O pleito da cooperativa, autora, é claro e objetivo: requer o reconhecimento da responsabilidade solidária dos apelados Giocondo Vaccari e Aparecida Vaccari, de modo que também respondam por toda a dívida deixada por Ediney Rodrigues.

Ocorre que, da leitura dos autos, claro está que quem se beneficiou da Cédula de Crédito Bancário foi Ediney Rodrigues, no total de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais – id. 142445219, p. 80). Não se comprovou nos autos que os apelados Giocondo e Aparecida tenham se beneficiado de qualquer valor relacionado ao crédito, ônus que, certamente, incumbia à parte autora.

O imóvel dado em garantia, que foi objeto do crédito, matrícula 30.580, apesar de ter sido de propriedade de Giocondo e Aparecida, sobreveio de uma séria de atos fraudulentos que, a despeito de existentes, não se comprovou a participação dos então proprietários. Estes, em verdade, venderam o imóvel da matrícula originária, número 1.745.

O Decreto 298/2010, que supostamente se tratava do desmembramento da matrícula mãe, número 1.745, não adveio de qualquer ato imputado aos requeridos Giocondo e Aparecida (id. 142445219, p. 98). Não se demonstrou seu envolvimento neste decreto. Por fim, o que se concluiu é que adveio de fraude, pois o original tinha a finalidade de desmembrar outra matrícula (id. 142445219, p. 144).

A boa-fé dos requeridos Giocondo e Aparecida é evidenciada quando se verifica dos autos que, verdadeiramente, venderam imóvel que era de sua propriedade, mediante contrato por instrumento particular de compra e venda de bem imóvel com pacto de irrevogabilidade e irretratabilidade e outras avenças, em que se tem cláusula de que se trata da venda do imóvel original, o de matrícula 1.745, antes do dito desmembramento irregular, que resultou em sobreposição de área de terceiros (id. 142445219, p. 155); neste contrato, consta que a parte vendedora, Giocondo e Aparecida, “
não responderá por evicção do direito, haja vista que este
não é o detentor da posse
do imóvel objeto deste contrato, devendo constar na escritura pública de compra e venda
” (cláusula 4a).

Esta cláusula existe, pois, os vendedores deixaram claro ao comprador, o Sr. Euzenir Rodrigues de Oliveira, que o imóvel de sua propriedade, matrícula 1.745, foi desapropriado para a construção de uma rodovia, de modo que o comprador queria apenas o domínio, e não a posse, para fins de recebimento de indenização pela desapropriação.

O juiz da causa determinou realização de perícia para se constatar a autenticidade de firma em documento de requerimento, supostamente assinado pelo apelado Giocondo ao 1o Ofício de Notas e Registros de Tangará da Serra, em que teria pedido “
a abertura da matrícula das áreas de 5,0000ha, M2, e 5,1318ha e 9,8392ha, conforme consta Mapas e Memoriais Descritivos em anexo, devidamente assinados pelo Engenheiro Agrimensor, Sr. Valdomiro Dionísio, CREA 0001821 visto 8.731 VD/MT, desmembrada da MATRÍCULA no 1.745, DESTE RGI
”, de 18/02/2013 (id. 142445219, p. 348). Ou seja, o documento trata do pedido de
desmembramento da matrícula 1.745
, que originou as matrículas 30.508, 30.509 e 30.510 (id. 142445219, p. 130/137), a primeira (30.580) dada em garantia à parte autora.

O perito concluiu, após trabalhos realizados sobre o documento, que “
a assinatura questionada lançada no ‘REQUERIMENTO’
NÃO PROVEIO do punho do escritor Giocondo Vaccari Carmona
. Por conseguinte, tratando-se de firma
FALSA
” (id. 142445220, p. 91).

Ora, certamente que, se o requerido Giocondo estivesse agindo em conluio com o requerido Ediney, não teria sido necessária a falsificação da assinatura. Ele mesmo teria assinado o documento.

Ademais, teria sido demonstrado nos autos o recebimento de eventual valor além do negociado em contrato de compra e venda, em que vendeu o imóvel de matrícula 1.745 a Euzenir.

Lado outro, não se demonstrou, também, que tenha falsificado o Decreto 298/2010, que foi apresentado junto ao cartório com o requerimento assinado por falsário.

Em depoimento pessoal, ficou claro que Giocondo assinou a escritura pois vendeu o imóvel a pessoa que trabalhava em cartório, Sr. Euzenir, e nele confiou estar vendendo o seu imóvel, já que constava a informação do pagamento de R$ 30.000,00 e a cláusula de evicção, já que não tinha a posse e estava vendendo imóvel que tinha sido objeto de desapropriação, informações que corroboraram com o contrato assinado por ambos:

O autor Giocondo declarou em juízo que conhece desde o começo a pessoa de Euzenir que trabalha no cartório do 1o ofício; que ele o procurou para comprar o documento da rodovia, onde passava a rodovia; que ele queria colocar o documento em uma área dele; que ia demandar contra o Estado para receber o valor; que Luis Silva o procurou e disse que o depoente tinha o documento da área e, mesmo sem a posse, não respondendo a evicção, poderia vender; que o negócio saiu por R$ 30.000,00; que deram R$ 15.000,00 ou R$ 12.000,00; que vendeu para Euzenir; que foi feito contrato; que foi chamado no cartório para assinar escritura; que o cartorário demonstrou que não responderia pela evicção; que não conhece quem comprou o imóvel; que Luis da Silva mediu uma área dele; que ele disse pro Euzenir que o depoente tinha a área e que ele queria vender; que o depoente acabou entrando; que foi sozinho com sua esposa no cartório; que Euzenir o ligou, dizendo que estava pronta a escritura; que questionou o cartorário sobre a evicção e, tendo sido isso constatado, assinou; que não assinou a escritura; que tudo estava explicado que não tinha a posse, apenas o documento; que Euzenir estava no cartório e o “menino” que faz a escritura, Salvador; que o nome dele é outro; que o chamavam de Salvador; que Euzenir tinha uma área que ele não tinha documento que ele ia colocar; que questionou Euzenir como ele iria colocar a área daqui; que Euzenir disse que poderia deixar que ele sabia fazer; que ele trabalhou no cartório a vida inteira; que concluiu que Euzenir ia se virar; que não procurou advogado; que acabou vendendo o documento; que foi explicado que não tinha a posse; que não sabe onde ele está; que não encontrou Ediney e Bianchi; que não sabe quem é; que não procurou decreto de desmembramento da área; que não sabe quem mexeu com isso; que só veio a conhecer a cooperativa quando chamado em outra vara judicial; que não sabia sobre a cooperativa; que não sabia que na escritura constava que tinha a posse; que exigiu apenas a existência de cláusula que não responderia por evicção; que está tentando há muitos anos fazer decreto de desmembramento, mas não consegue; que não sabia sobre desmembramento; que não imaginou sobre desmembramento; que descobriu o endereço de Euzenir um dia antes da audiência; que quer trazer Euzenir em juízo; que somente o deram R$ 12.000,00 e o resto ficou com Luis Silva ou Euzenir, “sei lá”; que recebeu da mão de Euzenir; que não sabe se foi pago em dinheiro; que o restante do valor ficou para Luis Silva fazer contrato, entre eles; que a área seria “quarenta ou cinquenta conto o metro” se estivesse livre; que faz muito tempo que não sabe o preço de terra; mostrado o decreto, disse o desconhecer; que o viu apenas no dia da audiência; que tem meio alqueire divididos e 3 lotes pretende dividir, mas não consegue; que se preocupou apenas com o contrato, que está claro que não tem a posse, apenas o título; que evicção seria que não responderia pela posse; que não conhece Ediney nem Bianchi; que Luis que mediu; que não reconhece a área matrícula 30.509; que tinha 34 hectares na área; que a rodovia pegou toda a área; que não conhece o número da matrícula 30.510.

Luiz da Silva, também ouvido em juízo, declarou que a venda feita por Giocondo se tratava da matrícula do imóvel que foi desapropriado, matrícula 1.745, que era realmente de sua propriedade, e que ele não assinou qualquer documento de desmembramento, tendo recebido R$ 15.000,00 e a outra parte ficou com o próprio depoente.

Assim, todo o realizado com a assinatura falsa do requerido Giocondo foi que resultou na sobreposição da matrícula 30.508 sobre a matrícula 14.667, de propriedade de terceiro, Carlos Ademir Filippin, conforme laudo pericial acostado aos autos (id. 142445219, p. 101). Ou seja, a matrícula 30.508 não veio do local que consta a matrícula do requerido Giocondo, de no 1.745, pois se sobrepõe a matrícula 14.667.

Ausentes elementos, certo é que a manutenção da sentença, que afastou a responsabilidade solidária, é medida de rigor, sob pena de imputar ônus excessivo a quem agiu de boa-fé, apesar da falta de atenção na assinatura da escritura, por excesso de confiança com o comprador do imóvel, o então cartorário Euzenir.

A falta de liame entre o requerido Giocondo com o Decreto 298/2010, com a assinatura do requerimento, constatada como falsa, e a não comprovação de recebimento de qualquer valor além do contratado, como descrito por Luiz Silva e pelo próprio depoente, o que coaduna com o contrato de compra e venda e com a escritura, exime-o da responsabilidade sobre o valor total da cédula de crédito, que foi tomada por Ediney, este que, do que se tem dos autos, não teve qualquer contato com Giocondo, que negociou com Euzenir.

A cédula não foi assinada por Giocondo e esposa, de maneira que imputar a eles o ônus do pagamento deste crédito cedido a terceiro, por algo que não receberam, e por atitude de falsário, que falsificou sua assinatura, não é medida prudente. A dívida não é comum entre eles. Giocondo e esposa não são devedores solidários e não se comprovou o seu dolo.

O CC:

“Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor,
ou mais de um devedor
, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.

Art. 265. A solidariedade
não se presume
; resulta da lei ou da vontade das partes.

Art. 266. A obrigação solidária pode ser pura e simples para um dos co-credores ou
co-devedores
, e condicional, ou a prazo, ou pagável em lugar diferente, para o outro.

Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente,
a dívida comum
; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.”

Logo, ausente elementos a se considerar sua responsabilidade solidária.

Neste sentido:

“
REPARAÇÃO DE DANOS - PROCURAÇÃO FALSA - SUBSTABELECIMENTO - ESCRITURA DE COMPRA E VENDA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS NOTÁRIOS - CONFIGURADA - CULPA CONCORRENTE DOS AUTORES - AFASTADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS NOTÁRIOS E DO CORRETOR DE IMÓVEIS - REPARAÇÃO INTEGRAL DOS DANOS SUPORTADOS - SENTENÇA MANTIDA. A responsabilidade civil que recai sobre os notários e oficiais de registro em relação aos danos causados a terceiros é objetiva, isto é, prescinde da comprovação de culpa em qualquer de suas modalidades. O notário que aufere proveito econômico com a lavratura de documento dotado de fé pública, como é o caso da escritura pública de compra e venda de imóvel, tem como dever legal a análise detida dos documentos apresentados, adotando, ainda, todas as cautelas necessárias para garantir sua fidedignidade, mostrando-se inaceitável a sua pretensão de eximir-se de responsabilidade por fraude posteriormente verificada.
Não se pode atribuir culpa concorrente à pessoa leiga, principalmente quando quem tem por lei a responsabilidade de ater-se aos requisitos formais dos documentos apresentados incorre em erro.
A procedência da ação anulatória que gerou aos autores a perda da propriedade sobre o imóvel tem, à toda evidência, como consequência, o alcance de reparar o dano que emergiu de forma plena
.” (TJ-DF 20050111476779 DF 0046719-95.2005.8.07.0001, Relator: LÉCIO RESENDE, Data de Julgamento: 23/06/2010, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/06/2010).

“
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. UNIÃO ESTÁVEL. PATRIMÔNIO COMUM. PRETENSÃO BASEADA NA AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA DA COMPANHEIRA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DOS DEMANDADOS. REJEITADA.\n1.AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. No caso, a escritura pública de bem imóvel, registrado somente no nome do companheiro, foi lavrada na constância da relação estável, antes da vigência das Leis no 8.971, de 29 de dezembro de 1994, e no 9.278, de 10 de maio de 1996. Ausência de previsão Legal para exigência de outorga uxória. Impossibilidade Jurídica do Pedido. Art. 267, VI, do CPC. \tNão resta demonstrado qualquer defeito no negócio jurídico capaz de ensejar a anulação da escritura pública.\n2. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS DEMANDADOS.
Não há como abrigar a pretensão de responsabilidade solidária entre o vendedor e compradora do imóvel, ausente má-fé no negócio jurídico a configurar o dever de indenizar
.\nAPELAÇÃO DESPROVIDA
.” (TJ-RS - AC: 70033619339 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 16/03/2011, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2011).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS - UNIÃO ESTÁVEL - DESNECESSIDA DE OUTORGA UXÓRIA - ESCRITURA PÚBLICA FIRMADA ANTES DA VIGÊNCIA DAS LEIS No. 8.971/1994 E 9.278/1996 - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO QUANTO A ESTE PARTICULAR - ALEGAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO DE FORMA MALICIOSA - NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a escritura de compra e venda é anterior a vigência das Leis no 8.971, de 29 de dezembro de 1994, e no 9.278, de 10 de maio de 1996, vale dizer que é desnecessária a outorga uxória da companheira para a alienação do bem que constava exclusivamente em nome do de cujus junto ao registro de imóvel, em face da ausência de previsão legal para tanto quando da celebração do negócio. Desta feita, revela-se juridicamente impossível o pedido da autora ( CPC, art. 267, VI) neste particular. 2
. Inexistente, nos autos, comprovação acerca da alegada malícia na qual se trajaram adquirente e alienante dos bens imóveis,
de rigor a manutenção da sentença de improcedência do pedido anulatório. 3. Recurso apelatório desprovido
.” (Ap 43043/2011, DES. JOSÉ FERREIRA LEITE, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/02/2012, Publicado no DJE 12/03/2012).

Os requeridos GIOCONDO VACCARI CARMONA e APARECIDA GONÇALVES VACCARI também apelam e explanam que, “
Com relação aos ora APELANTES, o MM. Juiz Singular julgou-os solidariamente responsáveis, até o limite de R$30.000,00, condenando-os ao pagamento de indenização no valor limitado a apenas a R$30.000,00 (trinta mil reais), que teria sido o valor do seu proveito econômico na alienação de seu título. Essa condenação equivale a apenas 03,9215% do valor da ação, ou seja: a primeira apelada sucumbiu em 96,0785% do seu pedido, com relação aos ora APELANTES”.

Assim, pediu, neste ponto, para “
modificar a r. sentença recorrida no sentido de inverter os ônus da sucumbência, condenando a autora/apelada ao pagamento integral da sucumbência em favor dos apelantes, no percentual máximo de 20% sobre o valor da causa, acrescida dos valores dos honorários do sr. perito, das custas processuais e dos honorários dos advogados contratados pelos apelantes”.

O CPC estabelece, no art. 86, que, “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”, e o p
arágrafo único dispõe que, “
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
”.

De fato, na inicial o pleito inicial foi de condenação da parte requerida em R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais). Mas o pedido não foi só este. Houveram pedidos em que a parte apelante Giocondo e Aparecida sucumbiram, além dos R$ 30.000,00 (trinta mil reais), qual seja a nulidade do registro de alienação fiduciária (R-2) e da averbação de consolidação de propriedade (AV– 3) da Matrícula n. 30.508, reconhecido na sentença.

Em sua contestação, os apelantes Giocondo e Aparecida pediram a improcedência total dos pedidos, de modo que não houve ausência de pretensão resistida quanto ao pleito anulatório. Assim, devem arcar com a sucumbência, pois sucumbiram, também, no valor condenatório, no limite da sua responsabilidade.

Na sentença, inclusive, o juiz de primeiro grau bem ponderou os limites da responsabilidade de todos os requeridos, e condenou os apelantes Giocondo e Aparecida em 10% do valor da condenação
a eles imposta, ou seja, R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
e não sobre o total da condenação, que foi de R$ 515.000,00 (quinhentos e quinze mil reais).

Eis o decidido:

“[...] Ante o exposto, ACOLHO em parte a pretensão da parte autora, razão por que JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na exordial, sendo que DECLARO a nulidade do registro de alienação fiduciária (R-2) e da averbação de consolidação de propriedade (AV– 3) da Matrícula n. 30.508.

CONDENO os demandados Ediney Rodrigues & Cia Ltda. e Ediney Rodrigues ao pagamento de danos materiais, no importe de R$ 515.000,00, dos quais os demandados Giocondo Vaccari Carmona e Aparecida Gonçalves Vaccari serão solidariamente responsáveis apenas até o montante de R$ 30.000,00, ambos os valores devidamente atualizados pelo INPC desde o efetivo prejuízo (desembolso) e com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Bem por isso, na forma do art. 87, § 1o, do CPC, CONDENO os demandados Ediney Rodrigues & Cia Ltda. e Ediney Rodrigues ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, fixados esses em 10% sobre o valor atualizado do valor da condenação a eles imposta, por inteligência do § 2o do art. 85 do CPC.

Ainda, na forma do art. 87, § 1o, do CPC, CONDENO os demandados Giocondo Vaccari Carmona e Aparecida Gonçalves Vaccari ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, fixados esses em 10% sobre o valor atualizado do valor da
condenação a eles imposta,
por inteligência do § 2o do art. 85 do CPC. [...]”

Portanto, não vejo disparidade, ausência de razoabilidade ou ofensa à proporcionalidade, devendo a sucumbência ser mantida tal como está.

Os requeridos/apelantes narram, ainda, que “
a autora/apelada alterou a verdade dos fatos em sua inicial ao imputar aos ora apelantes uma relação jurídica inexistente entre si e os primeiros requeridos, referente à operação financeira da qual não tiveram nenhuma participação”.

Ocorre que não houve alteração da verdade dos fatos, pois foi no curso do processo que se descobriu/desvendou a ocorrência de falsificações de documentos e assinaturas. A parte autora foi vítima do ‘golpe’, de maneira que não litigou de má-fé, já que, por fim, teve êxito na maioria de suas pretensões.

Logo, não existe má-fé pela parte autora.

Ante o exposto, DESPROVEJO AMBOS OS RECURSOS.

Majoro os honorários contra a parte requerida para 15%.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 08 DE NOVEMBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 22/11/2022, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). A RELATORA DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS E O 2o VOGAL (DR. MARCIO APARECIDO GUEDES) AGUARDA.

SESSÃO DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO e também por GIOCONDO VACCARI CARMONA e APARECIDA GONCALVES VACCARI contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação “Anulatória de Negócio Jurídico c/c Indenização por Perdas e Danos Materiais”

(Proc. no 0015423-56.2017.8.11.0055), ajuizada pela Cooperativa/apelante contra os segundos, e também contra EDINEY RODRIGUES & CIA LTDA., EDINEY RODRIGUES, julgou em parte procedente o pedido autoral para declarar “
a nulidade do registro de alienação fiduciária (R-2) e da averbação de consolidação de propriedade (AV– 3) da Matrícula n. 30.508
” por entender que “
a escritura pública objeto dos autos fora celebrada contendo declarações e cláusulas inverídicas, o que se enquadraria na hipótese do art. 167, inciso II, do Código Civil
”, e, assim, condenou “
os demandados Ediney Rodrigues & Cia Ltda. e Ediney Rodrigues ao pagamento de danos materiais, no importe de R$ 515.000,00, dos quais os demandados Giocondo Vaccari Carmona e Aparecida

Gonçalves Vaccari serão solidariamente responsáveis apenas até o montante de R$ 30.000,00, ambos os valores devidamente atualizados pelo INPC desde o efetivo prejuízo (desembolso) e com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação
” (cf. Ids. no 142445223 - Pág. 120/125).

A Cooperativa/autora interpôs o apelo defendendo a responsabilidade solidária entre os réus para que
respondam por toda a dívida deixada por Ediney Rodrigues; por sua vez, os apelantes/réus Giocondo Vaccari Carmona e sua esposa Aparecida Gonçalves Vaccari pleiteiam o afastamento da da condenação que lhes foi imposta insistindo em que não tiveram qualquer participação no plano fraudulento arquitetado pelo corréu Ediney Rodrigues
.

A r. sentença julgou procedente o pleito autoral por entender que
“
o desmembramento do imóvel de Matrícula n. 1.745 e, consequentemente, a abertura da Matrícula n. 30.508 violaram o descrito no art. 12, “caput”, da Lei n. 6.766/79, pois não contaram com a aprovação da autoridade municipal. Logo, outra não poderia ser a conclusão senão o reconhecimento de que são nulos por ilicitude do objeto e por não revestirem a forma prescrita em lei o registro de alienação fiduciária (R-2) e a averbação de consolidação de propriedade (AV– 3) da Matrícula n. 30.508
”
e que
“
a escritura pública objeto dos autos fora celebrada contendo declarações e cláusulas inverídicas, o que se enquadraria na hipótese do art. 167, inciso II, do Código Civil
” (cf. Id. no 142445223 - pág. 123).

Em breve suma, o quadro fático narrado pela Cooperativa/autora é de que os réus Ediney Rodrigues & Cia Ltda e Ediney Rodrigues emitiram a Cédula de Crédito Bancário no 779735, no valor de R$ 500 mil, dando em garantia fiduciária o imóvel registrado sob a matrícula no 30.508, avaliado em R$ 750 mil, que adquiram de Giocondo Vaccaria e sua esposa Aparecida Gonçalves (cf. Id. no 142445219 - pág. 139/142).

Contudo, os réus/emitentes tornaram-se inadimplentes e a Cooperativa/apelante adotou as medidas cabíveis para a consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia fiduciária, eis que, constatou que os réus/apelantes e antigos proprietários Giocondo Vaccaria e sua esposa Aparecida Gonçalves com base numa decreto municipal falso (no 289/2010 – Prefeitura Municipal de Tangará da Serra), desmembraram a área matriculada sob no 1.745 em 3 novos perímetros e constituíram o imóvel dado em garantia fiduciária à Cooperativa que é sobreposto à área de Matrícula no 14.667,
de propriedade de terceiro, Carlos Ademir Filippin
; a tese autoral é que os réus agiram em conluio para que Ediney Rodrigues & Cia Ltda e Ediney Rodrigues pudesse obter o empréstimo perante a Cooperativa/apelante.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria e, após detido exame dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar a i. Desembargadora Relatora quanto ao desprovimento de ambos os recursos.

Com efeito, o conjunto probatório dos autos, especialmente o laudo pericial grafotécnico, os depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência mostram que não há comprovação satisfatória e suficiente de que os réus/apelante Giocondo Vaccari e Aparecida Gonçalves agiram em conluio e com má-fé com o Ediney Rodrigues & Cia Ltda e Ediney Rodrigues, emitentes da cédula de crédito dada em favor da Cooperativa/apelante com o propósito deliberado de enriquecimento ilícito.

Ao ajuizar a presente ação, a Cooperativa/apelante se amparou na tese de que os réus/antigos proprietários solicitaram o desmembramento da
matrícula no 1.745, que originou a matrícula 30.508, imóvel dado em garantia fiduciária à Cooperativa,
perante a Prefeitura Municipal de Tangará da Serra quando sabiam ser ela sobreposta à área de Matrícula no 14.667 junto ao SRI do Município de Tangará da Serra, ocorre que, realizada a prova pericial grafotécnica na assinatura aposta no malfadado requerimento supostamente pelo réu/apelante Giocondo, restou comprovado que
“
a assinatura questionada lançada no ‘REQUERIMENTO’ NÃO PROVEIO do punho do escritor Giocondo Vaccari Carmona. Por conseguinte, tratando-se de firma FALSA
” (cf. Id. no 142445220 - pág. 91).

E não há qualquer comprovação nos autos de que os réus/apelantes que, desconheciam a existência da solicitação de desmembramento, tenham agido ou contribuído com o mínimo de participação que fosse na elaboração do D
ecreto Municipal falso no 289/2010, que teria autorizado o desmembramento da área; não restou demonstrado nos autos a autoria dessa falsificação.

Outra particularidade de merece destaque é o fato de que, originalmente, os réus/apelantes celebraram contrato de compra e venda do imóvel com Euzenir Rodrigues de Oliveira que “trabalhava” no cartório registral do Município de Tangará da Serra (cf. Id. no 142445219 - págs. 154/157), contudo, efetivamente, a escritura de compra e venda foi elaborada entre os réus/apelantes e os emitentes do título de crédito em favor da Cooperativa, corroborando a tese defensiva de que os réus/apelantes confiaram em Euzenir Rodrigues e de que sequer conhecem os réus
Ediney Rodrigues, com destaque, ainda, para o depoimento pessoal prestado por Giocondo Vaccari em que foi categórico em afirmar que
exigiu que constasse da escritura que não responderia por evicção, isso porque, ele não exercia posse sobre o imóvel, pois tinha sido objeto de desapropriação, circunstancia que foi bem enfatizada por ele a Euzenir Rodrigues, mas, ainda, assim, constou da escritura pública que os antigos proprietários exerciam posse sobre o imóvel e de que o bem estava livre e desembaraçado.

A corroborar, ainda, registre-se, que, como destacado pela r. sentença, em depoimento prestado na audiência de instrução e julgamento, o próprio Euzenir Rodrigues de Oliveira
afirmou que o réu/apelante Giocondo Vaccari não participou da negociação realizada com o réu/adquirente/emitente Ediney Rodrigues, e que foi informado aos compradores sobre a falta de exercício possessório sobre o imóvel.

Por outro lado, conquanto não tenha restado comprovado o conluio entre os réus e a má-fé dos réus/apelantes na celebração da compra e venda, não se pode afastar a culpa dos réus/apelantes Giocondo Vaccari e sua esposa Aparecida Gonçalves, que, primeiro, depositaram confiança cega em Euzenir Rodrigues de Oliveira, e nem sequer, como admitido em depoimento pessoal prestado por ocasião da audiência de instrução e julgamento, tiveram o cuidado e a preocupação em ler o conteúdo da escritura pública de compra e venda celebrada entre eles e Ediney Rodrigues, assumindo, assim, o risco de tamanha negligência.

E mesmo ciente da afirmativa de Euzenir Rodrigues de que “
ele queria colocar o documento em uma área dele (...) que Euzenir tinha uma área que ele não tinha documento que ele ia colocar” e, não obstante, “questionou Euzenir como ele iria colocar a área daqui; que Euzenir disse que poderia deixar que ele sabia fazer; que ele trabalhou no cartório a vida inteira; que concluiu que Euzenir ia se virar; que não procurou advogado; que acabou vendendo o documento
(a propriedade do imóvel)
”, optaram livremente por celebrar o negócio – compra e venda – pelo preço de R$ 30 mil, e, para além disso, como consignado pela r. sentença
“não se interessaram pelas medidas adotadas pelos demais envolvidos perante a Serventia Extrajudicial, o que culminou na abertura de matrículas e averbações em títulos de sua propriedade e que acabou por prejudicar terceiro de boa -fé”.

Pelo exposto, acompanho integralmente a e. Desembargadora Relatora para negar provimento a ambos os apelos, nos exatos moldes por ela propostos.

Custas
pro rata
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022